Tribunal: TJMT
Processo: 1029772-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029772-37.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Consórcio, Competência]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 8a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ODAIR JOSE MIRANDA LEAL - CPF: 830.381.672-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HORIZONTE GESTAO DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 41.423.819/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIOS DA SILVA ASSUNCAO - CPF: 121.255.886-33 (ADVOGADO), DORIVAN RODRIGUES LOPES JUNIOR - CPF: 022.623.662-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSÓRCIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PEDIDOS DE NATUREZA BANCÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Especializada
em Direito Bancário em face do Juízo da
8
a Vara Cível,
ambos desta Comarca de Cuiabá, no bojo de
Ação de Rescisão Contratual c/
c
Reparação em Danos Materiais
,

ajuizada por consumidor contra administradora de consórcio, fundada em alegada propaganda enganosa e vício de consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar ação
em que se pleiteia: (i) a rescisão de contrato de consórcio; (
ii
) a devolução de valores pagos; e (
iii
) a indenização por danos morais, sem formulação de pedido de revisão contratual, análise de encargos financeiros ou outras matérias de natureza tipicamente bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário não é absoluta, devendo ser aferida à luz da natureza do pedido e da causa de pedir da demanda.

4.
A ação proposta versa exclusivamente sobre responsabilidade civil decorrente de alegado vício de consentimento e propaganda
enganosa, sem pedido de revisão de cláusulas contratuais, taxas ou encargos financeiros.

5. A jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente afirmado que causas que envolvem rescisão contratual e indenização por danos, sem discussão de cláusulas ou encargos financeiros, não atraem a competência especializada.

6.
A especialização jurisdicional justifica-se apenas quando há necessidade de análise técnica aprofundada de operações bancárias, cláusulas financeiras, encargos e taxas, não se aplicando a questões de responsabilidade civil e vícios contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
.
Conflito conhecido e julgado procedente
.

Tese de julgamento: “
A
inda que a demanda envolva administradora de consórcio, a competência é do juízo cível comum quando a controvérsia se limitar à rescisão contratual por vícios de consentimento e reparação de danos.
”

Dispositivos relevantes citados:

Resolução TJMT/OE n. 02/2019; Lei n. 11.795/2008
.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
TJMT, N.U 1026971-85.2024.8.11.0000, N.U 1020305-05.2023.8.11.0000, N.U 1005457-13.2023.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia
Turma
:

Trata-se de
conflito negativo de jurisdição suscitado pelo
JUÍ
ZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA
EM
DIREITO BANCÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ
, em virtude do declínio promovido pelo
JUÍZO DA
8
a VARA
C
ÍVEL
DESTA
CAPITAL

para
processar e julgar
a
Ação de Rescisão Contratual c/
c

Reparação
e
m

Danos
Materiais
n.
1012527-21.2024.8.11.0041, ajuizada por
ODAIR JOS
É
MIRANDA LEAL

em desfavor de
HORIZONTE GEST
Ã
O DE
CONS
Ó
RCIOS LTDA.
(id.
311308881
- págs. 1
74
/1
75
).

A ação foi
inicialmente
distribuída à
8
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
cujo magistrado oficiante,
no curso da demanda
,

chamou o feito à ordem para
declinar a competência em favor de
uma das
V aras E specializadas em D ireito B
ancário desta C
apital
,
sob o argumento de que o
pedido possui natureza tipicamente bancária

(id. 311308881 - págs. 17
2
/17
3
).

O Juízo da 1a Vara Especializada
em Direito Bancário
de Cuiabá, por sua vez,
suscitou o presente conflito negativo de competência,
sustentando que
a matéria é eminentemente cível,
pois
ainda que
a
requerid
a
seja equiparad
a
a instituição financeira e os autos

versem
sobre contrato de consórcio, o autor requer tão somente a rescisão
da avença
e a indenização pelos

danos materiais e morais,
s
em
pretensões
acerca de revisão de taxas, juros e cláusulas

(id. 311308881 - págs. 174/175
).

Os autos foram remetidos à instância superior e regularmente distribuídos a este relator, que designou o Juízo
suscitado
(
8a Vara Cível
da Capital) para resolver
, em
caráter
provisório, eventuais medidas urgentes

(id.
313435855
).

O Juízo
da 8
a Vara Cível
de Cuiabá
não prestou informações (id. 319604877).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
promoveu a devolução dos autos sem manifestação meritória
(id.
321392861
).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, versam os autos sobre conflito negativo de jurisdição suscitado
pelo
JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO
em face do
JUÍZO DA
8
a VARA CÍVEL
, ambos desta Comarca de Cuiabá, no bojo da
Ação de Rescisão Contratual c/
c
Reparação em Danos Materiais
n. 1012527-21.2024.8.11.0041
, movida por
ODAIR JOSÉ MIRANDA LEAL
em face
de
HORIZONTE GESTÃO DE CONSÓRCIOS LTDA.

(id. 311308881 - págs. 174/175).

Em síntese,
o
Juízo da

8a Vara Cível da Capital declinou,
ex

officio
, da
c
ompetência
jurisdicional
para conhecer, processar e julgar
a ação em favor d
e uma das
Varas Especializadas em Direito Bancário
de Cuiab
á,
aduzindo que o pleito inicial
possui
natureza tipicamente bancária.

Por seu turno, o Juízo da
1a Vara Especializada em Direito Bancário
de Cuiabá suscitou o presente conflito,
argumentando que
se trata de matéria
eminentemente
cível
, na medida em que
o
autor
intenta apenas
a rescisão contratual
e a indenização por danos materiais e morais, sem
quaisquer

requerimentos acerca de revisão de taxas, juros e cláusulas
.

Pois bem.

Nos termos da
Resolução TJMT/OE n. 02/2019
,
compete
à
1a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá “
processar e julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, mediante distribuição alternada e igualitária com as 2a, 3a e 4a Varas Especializadas em Direito Bancário
”.

De outro giro
,
a competência da
8a Vara Cível
da Capital
consiste em
“
processar e julgar os feitos cíveis em geral, inclusive processo sumário, mediante distribuição alternada e igualitária com as 3a, 4a,5a, 6a, 7a, 9a, 10a e 11a Varas Cíveis
”.

Registre-se que, e
mbora as administradoras de consórcio integrem o Sistema Financeiro Nacional e
se s
ujeitem à fiscalização do Banco Central do Brasil, nos termos da Lei n
.
11.795/2008, a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário não é absoluta, devendo ser aferida conforme a natureza dos pedidos formulados na demanda.

Analisando detidamente a petição inicial
(id.
311308881
- págs. 3/
26)
, verifica-se que o autor
postula
: (
i
)
a
rescisão do contrato de consórcio; (
ii
)
a
devolução em dobro dos valores pagos

e,
subsidiariamente,
sua
restituição
simples; e (
iii
) indenização por danos morais.

Ainda, extrai-se
que a
causa de pedir está fundamentada em alegada propaganda enganosa e vício de consentimento na formação do contrato de consórcio, com promessa falsa de contemplação em 90 dias. Não há, todavia, qualquer pedido de revisão de cláusulas contratuais, limitação de taxas de administração, discussão sobre juros, encargos financeiros ou qualquer outra matéria de natureza tipicamente bancária.

Esta Corte, sob minha relatoria, já enfrentou questão análoga no
s autos n.
1026971-85.2024.8.11.0000, em que se discutia ação de obrigação de fazer envolvendo carta de crédito, tendo sido declarada a competência do
j
uízo
c
ível
, senão vejamos
:

“(...)
A pretensão do autor não envolve revisão de contrato, análise de encargos ou qualquer tema específico de Direito Bancário, mas sim obrigação de fazer e reparação de danos por descumprimento contratual, caracterizando-se como matéria de Direito Civil.
(...)

Tese de julgamento:
“
A competência das Varas Especializadas em Direito Bancário limita-se às demandas que envolvam análise de operações bancárias ou financeiras. Matérias de natureza eminentemente civil, ainda que vinculadas a instituições financeiras, são de competência do Juízo Cível.
”

(...)”.

(
TJMT,
N.U 1026971-85.2024.8.11.0000,
Marcos
Regenold
Fernandes
, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
j
ulgado em 09/12/2024,
p
ublicado no DJE 09/12/2024)
.

A jurisprudência dest
e Sodalício
tem se orientado no sentido de que a competência das Varas Especializadas em Direito Bancário restringe-se às demandas que envolvam efetivamente análise de operações bancárias ou financeiras específicas, não abrangendo ações que versem exclusivamente sobre responsabilidade civil por descumprimento contratual ou práticas comerciais inadequadas.

A propósito
:

“(...) 1. Quando a matéria for de rescisão contratual e reparação por dano material sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento é da Vara Cível.

2. Conflito procedente.
”

(
TJMT,
N.U 1020305-05.2023.8.11.0000,
Sebasti
ã
o Barbosa Farias
, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
j
ulgado em 02/02/2024,
p
ublicado no DJE 02/02/2024)
.

“(...) Quando a matéria discutida no processo for de obrigação de fazer e restituição de indébito por ato ilícito, sem que haja outro pedido de natureza tipicamente bancária, a competência para o processamento será da Vara Cível. Precedentes.”.

(
TJMT,
N.U 1005457-13.2023.8.11.0000, Guiomar Teodoro Borges, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,
j
ulgado em 02/06/2023,
p
ublicado no DJE 02/06/2023)
.

No caso vertente, a pretensão restringe-se à rescisão contratual por vício de consentimento e reparação por danos materiais e morais, configurando matéria de natureza civil.

Com efeito
, a
especialização jurisdicional justifica-se apenas quando há
necessidade de análise técnica aprofundada de operações bancárias, cláusulas contratuais financeiras, encargos, taxas e demais aspectos específicos do Direito Bancário
.

Assim, na hipótese em que
a controvérsia envolve responsabilidade civil, vícios contratuais ou práticas comerciais inadequadas, a competência é do juízo
comum, sendo certo que
o fato
de a demandada ser administradora de consórcio não
tem o condão de, por si só,
atrai
r
a competência especializada.

Em face do exposto, conheço e
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito de
negativo de jurisdição, declarando o Juízo da
8
a Vara
Cível

como competente para processar e julgar
a
Ação de Rescisão Contratual c/
c
Reparação em Danos Materiais
n. 1012527-21.2024.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2025